Tribunal: CARF
Processo: 10315.900264/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.900264/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.230 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CANCELAMENTO DE DCOMP E/OU DE DÉBITOS - EXTRAPOLAÇÃO
DO ESCOPO DA LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF.
A retificação e/ou cancelamento dos débitos da DCOMP não são objeto da lide
e extrapolam a competência do CARF, sendo atribuições da Delegacia da
Receita Federal, conforme Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-51.673 - 4aTurma da
DRJ/REC que não conheceu da Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a compensação declarada
através de PER/DCOMP no 35752.92110.240608.1.3.04-3637, relativo ao período de apuração
de 31/05//2003.
A compensação não foi homologada por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.900264/2010-55
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.230 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.900264/2010-55

somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), que os débitos
foram informados equivocadamente nesta DCOMP, pois já tinham sido extintos por
compensações e pagamentos. Portanto, entende que parte do débito que foi cobrada não é devida
e que seja revisto o DD.
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, posto que,
resumidamente, entendeu que a ora recorrente apenas requereu o cancelamento dos débitos da
PER/DCOMP, objeto da lide.
Peço a devida vênia para reproduzir parte do voto:
De acordo com o art. 76 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, a retificação da DComp deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação de documento retificador gerado a partir do Programa
PER/DComp.
Segundo dispõe o art. 77 da referida IN, a DComp somente poderá ser retificada
pelo sujeito passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador, observadas ainda as disposições do art. 78, que
prescrevem que será admitida a retificação na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, verificada a
inocorrência de inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado,
consoante dispõe o art. 79.
Especificamente quanto a alterações do débito confessado, no despacho
contestado, além da não-homologação, há intimação para o contribuinte pagar o débito
indevidamente compensado. Essa intimação se fez por força do § 7o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Entretanto, a exigibilidade daqueles débitos não
decorre da intimação ou de qualquer outro ato da administração (auto de infração ou
notificação de lançamento), mas de ato do contribuinte (confissão de dívida).
Assim sendo, a intimação não caracteriza ato contra o qual possa ser instaurado
litígio, nos moldes delineados no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Isso
porque, segundo § 6o do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
De acordo com o § 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o prosseguimento da
cobrança, com o encaminhamento do débito para a PGFN, só se dá se o seu
pagamento não tiver sido efetuado. Ocorre que o inciso XI do art. 224 do Regimento
Interno da Secretaria da RFB aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012, preceitua que é competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil – DRF
“controlar os valores relativos à constituição, suspensão, extinção e exclusão de
créditos tributários”.
Assim, qualquer questionamento que o contribuinte tiver sobre o débito por ele
confessado em DComp deve ser dirigido à DRF de sua jurisdição.
Cientificada em 19/06/2018 (fl 41), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19/07/2018 (fl.44).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente repete os argumentos apresentados
em sede de MI e pede para que seja acolhido e declarada a procedência do seu pedido, com a
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.230 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.900264/2010-55

extinção da presente PER/DCOMP sem a incidência de multa em face do mesmo, considerando
ter ocorrido julgamento anterior sobre o período pleiteado e já pago.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta os demais pressupostos
de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
O escopo da lide é a existência do direito creditório, conforme estabelecido na Lei
9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito processual do Decreto no
70.235/1972, aos processos de compensação tributária, mas, tão somente aos casos em que a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário não foram contra a não
homologação da compensação, o que a recorrente solicita, em última instância, é o cancelamento
da DCOMP posto ter efetuado o recolhimento do débito.
Ocorre que, o que está em julgamento, na verdade, é a compensação declarada na
DCOMP, objeto da lide. A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário não se
constituem em meios adequados para pleitear a retificação e/ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação.
Portanto, correto o entendimento da DRJ ao qual peço a devida vênia para a ele
aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.230 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.900264/2010-55

hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Entretanto, não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá ser
objeto de pedido de revisão junto à unidade de origem. Esta, após a devida análise, decidirá
sobre o cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB
(Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III. E também em
obediência ao Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que trata da retificação e revisão de ofício
por parte das Delegacias da Receita Federal, conforme trecho abaixo transcrito:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.230 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.900264/2010-55

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital